Tribunal: TJBA
Processo: 8000532-19.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000532-19.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: KATIA FRANCISCA BRANDAO Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível. Servidor municipal. Professor. Repasse de 60% do crédito oriundo do FUNDEF. Rateio entre profissionais do magistério. Impossibilidade. Desvinculação da verba extraordinária ao pagamento individual dos professores. Ausência de lei municipal específica. Precedentes do STF e do TJBA. Sentença mantida. Recurso não provido. O art. 22 da Lei nº 11.494/2007 determina que pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos sejam destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício, o que não implica aumento automático de salários nem constitui verba a ser rateada individualmente entre os professores mediante provocação judicial, sem lei municipal específica que estabeleça critérios e autorize tal distribuição. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF nº 528, assentou que a orientação do TCU que afasta a incidência do art. 22 da Lei nº 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEF pagos por meio de precatórios é constitucionalmente válida, pois o caráter extraordinário dessas verbas justifica o afastamento da subvinculação de 60%, evitando aumento salarial pontual e insustentável que pressionaria o orçamento municipal em exercícios futuros, sem o correspondente aporte de novas receitas. A ausência de lei municipal específica que autorize e discipline o rateio das verbas do FUNDEF/FUNDEB entre os profissionais do magistério impede a distribuição individual dos recursos, por força do princípio da legalidade que rege a Administração Pública, conforme jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça. O ente municipal não está obrigado a efetuar o repasse individual aos professores apenas com base na existência do precatório e na previsão genérica de destinação de 60% ao magistério, pois a Lei nº 11.494/2007 não fixou diretrizes para a distribuição dos recursos do fundo a ser executada pelo ente federado, autorizando os gestores, no âmbito de suas competências, a estabelecerem as regras de aplicação das verbas. Recurso de apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000532-19.2017.8.05.0132; Apelante: KATIA FRANCISCA BRANDÃO; Apelado: MUNICÍPIO DE ITIÚBA/BA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador(BA), 14 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR